Tribunal: TJMT
Processo: 1020623-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020623-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASTELHANO VIEIRA & VIEIRA LTDA - CNPJ: 05.644.723/0001-47 (AGRAVADO), NADIA CRISTINA CASTELHANO VIEIRA - CPF: 010.555.921-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO CASTELHANO VIEIRA - CPF: 004.814.971-37 (AGRAVADO), JOSE CASTELHANO VIEIRA - CPF: 138.177.791-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.282, DO STF. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que havia declarado a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). Após julgamento do Tema 1.282 pelo STF, com repercussão geral, os autos retornaram para eventual juízo de retratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da TACIN, instituída por lei estadual, é compatível com a Constituição Federal, à luz da tese firmada pelo STF no Tema 1.282 de repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 1.282, do STF reconhece como constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelos corpos de bombeiros militares.

IV. Dispositivo e tese

4. Juízo de retratação positivo. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral impõe observância obrigatória pelos tribunais, inclusive no juízo de retratação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.o 1.417.155 (Tema 1.282), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.03.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REAPRECIAÇÃO
do
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO”
n.o 1020623-51.2024.8.11.0000, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, inciso II, do CPC, devolveu os autos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para possível juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, aparentemente, contrariar a tese fixada no Tema n.o 1.282, do STF, ao reconhecer a constitucionalidade da cobrança da TACIN.

Denota-se do caderno processual que o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO”
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, que, nos autos da execução fiscal n.o 0009926-91.2015.8.11.0003, ajuizada pela parte agravante em desfavor de CASTELHANO VIEIRA & VIEIRA LTDA, NADIA CRISTINA CASTELHANO VIEIRA, JOSE ANTONIO CASTELHANO VIEIRA e JOSE CASTELHANO VIEIRA, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que, julgou o feito parcialmente extinto.

A relatora, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso do ente estatal (ID. 241001653).

Inconformada, a Fazenda Pública interpôs agravo interno (ID. 243814171), o qual foi desprovido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade,
sendo o julgado assim ementado
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que julgou o feito parcialmente extinto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento jurídico para reformar a decisão que manteve a inconstitucionalidade da TACIN e para analisar o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1282 do STF.

III. Razões de decidir

3. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, no julgamento da ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN com efeitos
“ex nunc
”, a partir do trânsito em julgado.

4. No entanto, a decisão monocrática proferida na Reclamação n.o 61136/MT, cassou o acórdão embargado e determinou a aplicação de efeitos
“ex tunc”,
sem modulação temporal.

5. O pedido de sobrestamento, com base no Tema 1282 do STF, não se aplica, pois não foi determinada a suspensão automática dos feitos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A decisão que reconhece a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) deve produzir efeitos retroativos
(ex tunc)
, conforme determinação do STF, sem modulação de efeitos temporais."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.o 643.247/SP, Tema 16, Min. Marco Aurélio, j. 01.08.2017; TJ/MT, ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial, j. 14.10.2021.

Na sequência, a parte agravante interpôs
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO”
(ID. 259617657).

Distribuído à Vice-Presidência, a Excelentíssima Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, determinou o sobrestamento do trâmite do recurso extraordinário até julgamento do Tema n.o 1.282, de repercussão geral, como se vê da decisão de ID. 274931879.

Em 06.06.2025, foi deliberada a devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação (ID. 291603886).

Por cautela, ordenou-se o sobrestamento do feito até deliberação definitiva do Recurso Extraordinário n.o 1.417.155/RN (ID. 292189359).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, interposto
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO”
(ID. 259617657), a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara, para fins de juízo de retratação, em virtude do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1.417.155 /RN, com repercussão geral (Tema n.o 1.282).

Inicialmente, rememora-se que em 11 de outubro de 2019, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou inconstitucional a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN instituída pelo Estado do Sergipe (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019), contra essa decisão opostos embargos aclaratórios, os quais, rejeitados.

Consigna-se que na referida decisão não houve modulação dos efeitos.

No mesmo sentido, a Suprema Corte, em decisão de 23.03.2021, reconheceu a inexigibilidade da TACIN pelo Estado de Mato Grosso (RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055

DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021).

Além disso, o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14.10.2021, julgou procedente a Ação Direta de Constitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando a inconstitucionalidade do artigo 100, da Lei Estadual n.o 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio, com efeitos “ex nunc”.

Por sua vez, no dia 1o.12.2023, o analisar o Recurso Extraordinário n.o 1.417.155, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema n.o 1.282), sem atribuição de efeito suspensivo.

Julgado o mérito, por maioria dos votos, foi dado provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e declarar a constitucionalidade da TACIN, tendo sido fixada a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Embora o Tema n.o 1.282 tenha sido julgado em 26.03.2025, pendentes os embargos de declaração, que não foram conhecidos em 13.08.2025. Ademais, os Ministros não consideraram necessária a modulação dos efeitos, nem mesmo de ofício.

Aliado a esse fato, o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, em recente decisão em embargos de declaração, exerceu juízo de retratação para aplicar a tese fixada no Tema n.o 1.282, vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT) em face do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). O Órgão Especial do Tribunal de Justiça, julgou procedente a ADI, declarando a inconstitucionalidade da norma estadual em comento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com a redação dada pela Lei n. 9.067/2008, que institui a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), é constitucional, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.282 de repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada pelo STF no Tema n. 1.282 estabelece que são constitucionais as taxas estaduais cobradas pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4. A TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tem como fato gerador o exercício regular, específico e divisível do poder de polícia ambiental, mediante atos fiscalizatórios concretos, o que legitima sua cobrança conforme os requisitos constitucionais e legais.

5. O precedente fixado pelo STF possui eficácia vinculante imediata e deve ser observado pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 926 e 927, I, do CPC.

6. A aplicação do entendimento consolidado no Tema n. 1.282 impõe o reconhecimento da constitucionalidade da norma estadual impugnada, afastando a necessidade de modulação de efeitos, que se justifica apenas na hipótese de declaração de inconstitucionalidade.

7. O juízo de retratação é cabível nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da divergência entre o acórdão proferido anteriormente e a orientação jurisprudencial superveniente do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de Retratação positivo. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“São constitucionais as taxas estaduais instituídas com base no exercício do poder de polícia, referentes a serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que específicos, divisíveis e prestados ou colocados à disposição do contribuinte.

O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral impõe observância obrigatória pelos tribunais, inclusive em sede de juízo de retratação.

A modulação de efeitos não se aplica a decisões que reconhecem a constitucionalidade de norma, por ausência de ruptura na ordem jurídica”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, II; 146; 150, I; CPC/2015, arts. 926, 927, I, e 1.030, II; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.417.155 (Tema 1.282), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.03.2025; STF, RE no 643.247 (Tema 16), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.08.2017; STF, Rcl no 65381/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.04.2024. (N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

Dessa maneira, reconhecida a constitucionalidade da cobrança da TACIN sob a sistemática da repercussão geral, com eficácia vinculante imediata (art. 927, do CPC), impõe-se a aplicação imediata da tese, em respeito à uniformização jurisprudencial e ao princípio da segurança jurídica.

Nessa esteira, é certo que o entendimento antes aplicado por esta Câmara julgadora deve ser alterado, com vista a adequar à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Desse modo,
REVEJO
o posicionamento, para aplicar o Tema n.o 1.282, do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

Diante do exposto,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, para adequar o acórdão a tese fixada no Tema 1.282, do Supremo Tribunal Federal, e, consequentemente,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a decisão e, por conseguinte, reconhecer a constitucionalidade da cobrança da TACIN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025